Tribunal: TCU
Processo: 004.401/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 900022025 e códigoUasg 926372 (Objeto: O objeto do edital é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada em serviços de medicina e segurança do trabalho, por dispensa de licitação.)

Inteiro teor:
Acórdão 2429/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação referente à dispensa de licitação realizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8a Região (DF) para contratação de empresa com proposta mais vantajosa para a realização de serviços de medicina e segurança do trabalho. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 9), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6.1 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.401/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8a Região (DF). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: André Correa Teles (OAB/DF 41.363) e Matheus Segmiller Crestani Perez, representando W2med Serviços Médicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Comunicar os fatos ao Controle Interno do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8a Região (DF) para adoção das providências que julgar pertinentes, com o envio de cópia da representação (peça 1), da instrução (peças 9 e 10) e desta deliberação.